Tribunal: TJDFT
Processo: 0729277-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. TRATAMENTO MÉDICO. ARRESTO QUE NÃO CONTEMPLA VALORES DA APLICAÇÃO DO FÁRMACO. INCOMPATIBILIDADE COM A DECISÃO EXEQUENDA. COMPLEMENTAÇÃO. NECESSIDADE.
1. Considerando que a decisão que determinou o arresto se revelou incompatível com a decisão exequenda, vez que não contemplou os valores indicados para o custeio da integralidade do tratamento, revela-se cabível a reforma da decisão vergastada, de forma a garantir que a diferença dos valores necessários para o tratamento também seja indenizada.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.